Tribunal: TJMT
Processo: 1003851-26.2020.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1003851-26.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Pagamento com Sub-rogação, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (EMBARGADO), VINICIUS MEDEIROS MARQUES - CPF: 070.523.144-52 (ADVOGADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (EMBARGANTE), HELDER MASSAAKI KANAMARU - CPF: 105.425.788-40 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE QUANTO A APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E VULNERABILIDADE DA EMBARGANTE FRENTE A CONCESSIONÁRIA
–
PROVA PERICIAL QUE AFIRMA A IMPOSSIBILIDADE DE DEFINIR COM ASSERTIVIDADE O QUE OCASIONOU OS DANOS NOS EQUIPAMENTO
S –
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO NEXO CAUSAL PELA SEGURADORA
–
IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAR A CONCESSIONÁRIA AO RESSARCIMENTO PRETENDIDO MESMO APLICANDIO-SE AS REGRAS DO CODIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
–
NECESSIDADE DE A PARTE AUTORA FAZER PROVA AINDA QUE MÍNIMA
DE SUAS ALEGAÇÕES -

AUSÊNCIA DE OMISSÃO CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE A JUSTIFICAR OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS

– EMBARGOS DESPROVIDOS.

Os Embargos de declaração consiste no meio adequado para sanar omissão, contradição ou obscuridade eventualmente existentes na decisão recorrida não se prestando a reapreciação da matéria.

Ainda que se aplique ao caso as regras do Código de Defesa do Consumidor tal não afasta a Autora de apresentar prova, ainda que mínima, do fato alegado.

Sendo produzida prova pericial pelo Juízo que concluiu que
não é possível definir com assertividade o que ocasionou os danos nos equipamentos em questão
,
não há como reconhecer a existência de nexo de causalidade entre a conduta da Concessionaria e os danos ocasionados aos segurados
para condená-la a ressarcir a seguradora/Embargante.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1003851-26-2020

EMBARGANTE: MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A

EMBARGADA: ENERGISA S/A

RELATÓRIO:

Trata-se de
Embargos de Declaração
propostos por
Mapfre Seguros Gerais
, em face do
acórdão que deu provimento ao Recurso de Apelação Cível
interposto pela Concessionária/Embargada julgando improcedente a Ação de Ressarcimento ajuizada pela Embargante
diante da ausência de comprovação de responsabilidade da Embargada pelos sinistros ocorridos em relação aos segurados.

Nas razões recursais a Embargante alega que o acórdão recorrido apresenta contradições e obscuridades,
acrescentando que nada foi mencionado acerca da vulnerabilidade da empresa Embargante em face da Embargada.

Afirma que no caso é patente o dever de indenizar da Embargada
, acrescentando
que sua responsabilidade é de ordem objetiva
estando comprovado no caso o dano e o ressarcimento realizado pela seguradora aos segurados.

Argumenta ter ocorrido falha na prestação do serviço pela Recorrida
, sendo que o ônus de comprovar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo dos direitos da Recorrente é da Concessionária.
Pugna pelo provimento do recurso aduzindo a necessidade de sanar contradições e obscuridades que sustenta existentes
.

Nas contrarrazões
a Recorrida sustenta que
embora seja aplicado o Código de Defesa do Consumidor, porém, tal situação não afasta
a necessidade de a Embargante demonstrar o nexo de causalidade o que não ocorreu
, acrescentando que a Embargante pretende o rejulgamento da causa por meio do presente recurso. Alega inexistência de omissão, obscuridade ou contradição na decisão recorrida pugnando ao final pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme visto, trata-se de
Embargos de Declaração
propostos por
Mapfre Seguros Gerais
em face do
acórdão que deu provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pela Embargada julgando improcedente a Ação de Ressarcimento ajuizada pela Seguradora Embargante,
visto que os documentos juntados aos Autos não se revelaram hábeis para comprovar o nexo causal com relação aos danos ocasionados aos segurados e, ademais
, o Laudo Pericial produzido em Juízo
afirma que não é possível chegar a uma conclusão a respeito das responsabilidades pelo dano ocorrido em todos os casos, ou seja,
não é possível definir com assertividade o que ocasionou os danos nos equipamentos em questão.

Alega, em síntese, existência de contradição e obscuridade, visto que no caso é aplicado o Código de Defesa do Consumidor, nada sendo mencionado acerca da vulnerabilidade da Embargante, acrescentando que cabe a Concessionária apresentar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da Embargante.

Apesar dos argumentos elencados pela Embargante
, ressalto que
a matéria em questão foi analisada de forma detalhada, inclusive, com observância de todos os documentos juntados aos Autos pela Embargante assim como o Laudo Pericial produzido em Juízo que afastada a responsabilidade da Concessionária
.

Imperioso ressaltar que a aplicação do Código de Defesa do Consumidor não exime a parte de produzir provar, ainda que de forma mínima, dos fatos que alega
de modo que assim não procedendo, não há como acolher sua pretensão deduzida em juízo.

No caso em análise, visando evitar repetições anoto que a decisão embargada foi proferida com a seguinte fundamentação:

“Conforme visto, trata-se de apelação cível em face da sentença que julgou procedente a ação de ressarcimento ajuizada pela Seguradora Recorrida em face da Apelante
na qual, atribui a queima de equipamento de segurados a queda e oscilações de energia elétrica, imputando a responsabilidade à recorrida

de modo que busca ver-se ressarcida dos valores pagos aos segurados
.

Necessário anotar que a Autora juntou aos Autos relatório de aviso de sinistros em relação aos segurados
Acácio Gianezin, Glvane Ribeiro, Jaime Bruino, Paulo Silas de Moraes Junior, Lerci Terezinha Becker, Maria Beatriz Morais, Eliete Krause Strapazzon, Murilo Gomes Pereira e Laurindo José de Oliveira.

Constata-se, ainda, que a Apelada juntou aos Autos também documentos que seriam laudos técnicos constantes nos ID’s 214771198, 214771200, 214771206, 214771204, sendo que além de não esclarecer o que teria contribuído para a queima dos aparelhos nem sequer traz a qualificação do técnico que os assinou.

Com relação ao documento acostado ao ID 214771203, embora tenha mencionado a queima do equipamento devido a queda de energia nem sequer traz a qualificação do técnico que o assinou.

Com relação ao documento constantes do ID 214771204 consiste apenas em um orçamento da Eletro Bom Clima.

O documento ID 214771205 consta que a queima do equipamento decorreu de descarga elétrica mas sequer traz a qualificação do técnico, e o documento ID 214771206 consta a queima da placa do equipamento, porém, não esclarece o motivo que ocasionou o dano e, tampouco, consta a qualificação do técnico que o assinou.

Quanto ao documento ID 214771199 consta o Relatório de Sinistro relata quedas ocasionais de energia e oscilações de energia, mas igualmente não consta a qualificação de quem o assinou.

Com relação ao documento ID 214771201 registra a queima do equipamento em razão de queda de raio e não há qualificação do técnico que o assinou.

Diante desse quadro pelo que se verifica a Apelada deixou de carrear aos autos documentos hábeis para comprovação de suas alegações, tendo em vista que os laudos apresentados pela Seguradora de per si não demonstram, efetivamente, a existência de nexo causal entre os danos ocorridos e eventual ação ou omissão da Concessionária.

Com efeito, além de serem unilateralmente produzidos, como visto, alguns nem mesmo esclarecem a causa do sinistro e outros sequer consta a qualificação do técnico que teria assinado ou elaborado o documento.

Outrossim, foi deferida a produção de prova pericial pleiteada pela Concessionária sendo o Laudo apresentado no ID 214771315
,
valendo anotar que referida prova foi
somente realizado a partir das informações fornecidas pelas partes, tendo em vista que o fato já havia ocorrido há alguns anos e os equipamentos danificados já haviam sido substituídos por outros novos ou realizado a substituição de peças conforme observou o perito.

Referida prova pericial realizada em Juízo foi assinada pela Engenheira Eletricista Bruna Negrisoli Pasqualotto que após análise detalhada da situação referente a cada um dos segurados, chegou à seguinte conclusão
:

(...)

PRINCIPAIS CONCLUSÕES:

“Os sistemas elétricos atualmente são munidos de equipamentos e profissionais capazes de mitigar ao máximo casos como esses em questão se aplicado de forma correta a tecnologia e normas vigentes
. Através das informações constantes nos autos do processo não é possível definir com assertividade o que ocasionou os danos nos equipamentos em questão
, pois, para uma afirmação precisa seria necessário perícia nos equipamentos já consertados, bem como no sistema de distribuição da concessionária e instalações elétricas na época do dano, tendo acesso a dados de controle da rede dos mesmos e também uma perícia em todas as instalações elétricas interligadas no circuito das propriedades a época”. (GRIFEI).

Ainda com relação a resposta aos requisitos apresentou a seguinte conclusão:

“Este laudo pautou-se apenas em análise das informações fornecidas nos autos do processo, sendo limitado o papel de perícia nesse caso. Foram apresentadas algumas definições relacionadas a lide, e alguns sistemas de proteção que são tanto responsabilidade da concessionária quanto dos consumidores com intuito de fornecer o mais claro e breve possível as informações acerca do tema
.
Com as informações constantes não é possível chegar a uma conclusão a respeito das responsabilidades pelo dano ocorrido em todos os casos, pois como explanado existem deveres previstos em normas de ambas as partes que devem ser cumpridos para o perfeito funcionamento do sistema elétrico
.

Para se chegar a uma conclusão mais assertiva pode ser tomado dois caminhos, um deles é a perícia in loco, porém, para que isso pudesse ser realizado de forma correta não poderia ter sido realizado nenhuma alteração, bem como consertos, trocas e manutenções nos equipamentos, bem como nas instalações elétricas de responsabilidade do consumidor e na rede elétrica da distribuidora, o que já não é mais possível no caso em questão, tendo em vista que já se passaram vários anos e não existem mais os componentes danificados

A concessionária apresentou relatórios técnicos de seu sistema, com as datas dos sinistros, onde, de acordo com a mesma, não houve nenhuma oscilação ou interrupção no fornecimento de energia das unidades consumidoras em questão
”.

Assim, no presente caso, embora seja possível verificar que os danos efetivamente, ocorreram e que a indenização foi realizada pela Seguradora aos seus segurados, todavia, os documentos apresentados pela Seguradora e, tampouco, o Laudo Pericial produzido em Juízo não autorizam a imputação de responsabilidade à Concessionária.

Embora a responsabilidade da empresa prestadora de serviços de energia elétrica seja de ordem objetiva assentada na falha na prestação de seus serviços, a parte deve comprovar, ainda que minimamente, os fatos sustentados, sendo que no presente caso não há como concluir da análise dos documentos apresentados pela Seguradora que tenha havido falha na prestação dos serviços pela Apelante.

Efetivamente, não há como concluir pela existência de nexo causal entre os fatos e os serviços prestados pela Concessionária quanto ao fornecimento de energia elétrica tendo em vista que os laudos acostados aos autos não são conclusivos quanto a este ponto e, ademais, como já mencionado, nem sequer registram qualificação do técnico que os assinou de modo que necessário concluir que
os laudos periciais apresentados são imprestáveis para comprovar o fato constitutivo do direito da Seguradora Apelada.

Dessa forma, constata-se que a Autora não se desincumbiu do ônus de comprovar os fatos constitutivo dos direitos sustentados na inicial não sendo possível imputar responsabilidade à Apelante pelo ocorrido e, tampouco, o dever de ressarcimento pretendido pela autora.

Diante dessas considerações,
dou provimento ao recurso para via de conseqüência, reformar a sentença recorrida e julgar improcedente a ação de Cobrança ajuizada pela Apelada
.

No mais em razão da nova feição de sucumbência, deverá a Autora responder pelas custas, despesas processuais e honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa”

Conforme se verifica, além dos documentos apresentados pela Embargante não serem hábeis a corroborar sua tese foi produzido Laudo Pericial que conclui que
Através das informações constantes nos autos do processo não é possível definir com assertividade o que ocasionou os danos nos equipamentos em questão
.

Dessa forma, fica evidente a exclusão do nexo causal entre a conduta da Concessionária/Embargada e o resultado danoso

de modo que mesmo sendo aplicado o Código de Defesa do Consumidor e reconhecida vulnerabilidade da Recorrente
o fato é que da análise das provas não há como imputar responsabilidade à Concessionária quanto ao dever de ressarcir a seguradora pelo pagamento feito aos seus segurados

porque não se concluiu que os prejuízos que sofreram foram decorrentes de conduta da Embargada
.

Neste contexto, a matéria abordada pelo Embargante foi devidamente analisada de forma propiciar a interposição de eventuais recursos nas Instâncias Superiores, valendo ressaltar que
externei de modo claro e objetivo as razões de meu convencimento ao decidir a matéria trazida à julgamento,

não havendo contradição omissão ou obscuridade a serem sanadas no caso em análise.

Vale
aqui ressaltar que a despeito das alegações da Embargante
a questão está devidamente analisada embora contrariando a pretensão recursal da Recorrente.

Como se pode observar, em verdade, a pretensão da Embargante é fruto de inconformidade pelo fato de a decisão não estar em conformidade com o entendimento segundo o ângulo jurídico pretendido
,
buscando rediscutir

a questão em sede de embargos de declaração o que se revela o meio inadequado para tanto
já que a finalidade dos Embargos Declaratórios restringe-se a suprir omissões, contradições e obscuridades inocorrentes no caso.

Neste sentido, a jurisprudência pátria:

“Não pode ser conhecido recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de reintegração – não de substituição
”. (STJ – 1a Turma, Resp 15774-0-SP, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros. não conheceram.

Diante do exposto,
nego provimento aos Embargos
.

É o voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2024